Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727323-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE MIGUEL ALVES DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em endereço indicado pelo autor, nos seguintes termos (ID 50264263 processo originário): “(...) Neste processo já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles restaram infrutíferos. O Poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Assim, faculto o prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado no ID. 50070152 existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” O autor alega que não há amparo legal na exigência de comprovação da localização do bem para que seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço por ele indicado. Requer a expedição de novo mandado de busca, apreensão e citação a ser cumprido no último endereço indicado. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que o desentranhamento de mandado de busca e apreensão para cumprimento em endereço indicado pelo autor não se submete à comprovação de que o bem se encontra naquele local. Nesse sentido: “(...) 1. Não há previsão legal a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo interessado, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2. O insucesso de uma única diligência de busca e apreensão não autoriza a imediata extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, se o requerente demonstra interesse no prosseguimento do feito, requerendo a realização de diversas diligências e atendendo aos chamados do juízo, quando instado a fazê-lo. (...)” (Acórdão n.1111879, 07072661720178070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano diante da possibilidade de extinção prematura do feito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de novo mandado a ser cumprido no endereço constante do ID 50070152 dos autos originários. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator